Tribunal: TJPA
Processo: 0011766-03.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011766-03.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANSELMO LUIS VIEIRA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0011766-03.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANSELMO LUIS VIEIRA MIRANDA

REPRESENTANTE: EVANDRO MAURÍCIO SILVA FONSECA – OAB/PA 7.393

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. ART. 121, §2º, IV, C/C 14, II TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA.
ERRO IN PROCEDENDO
. OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

1. Erro no procedimento. Terceira fase da individualização da pena. Crime tentado. Diminuição do
quantum
de pena pela metade. Impossibilidade.

2. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0011766-03.2018.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ANSELMO LUIS VIEIRA MIRANDA

REPRESENTANTE: EVANDRO MAURÍCIO SILVA FONSECA – OAB/PA 7.393

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3° Vara Criminal de Santarém, que condenou o réu
ANSELMO LUIS VIEIRA MIRANDA
pelo crime descrito no art. 121, §2°, IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 25 de agosto de 2018 por volta das 03h30min, o recorrente chegou embriagado e começou a injuriar sua companheira. Ato contínuo o apelante muniu-se de uma foice, avançou contra sua parceira desferindo golpe que acertou-lhe na coxa esquerda.

Narram os autos que não se trata de um caso isolado de violência doméstica, já que o acusado constantemente agredia verbal e fisicamente a vítima, inclusive na presença das filhas menores (ID n° 4641342).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID° 4641353), contra a qual o Ministério Público recorreu pugnado pela reforma parcial da sentença, aplicando-se nova dosimetria da pena, com fundamento no art.593, III, c, do CPP. (ID n° 4641355).

Constam as contrarrazões (ID n° 4641356) pelo total improvimento do recurso, alegando que a pena aplicada foi justa.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento. (ID n° 4641359).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do apelo.

De pronto, vejo que o recurso comporta acolhimento.

A acusação aponta contrariedade ao texto do art. 14, II do Código Penal, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau, embora tenha fundamentado corretamente a diminuição promovida na 3ª fase da individualização da pena, reduziu a pena pela metade, conforme se observa do decreto condenatório:

“(...) C –
Das causa de aumento e de diminuição
: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico
uma causa de diminuição
da pena, ou seja,
a tentativa prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal
que determina que nesses casos
a pena deverá ser diminuída de um a dois terços
. Tendo conhecimento que o
critério para redução
da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja,
quanto mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço);
quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC nº 69.304, 2ª Turma, RTJ. 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias , como antecedentes, etc. ou agravantes, como a reincidência, etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do inter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que
o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime e somente não conseguiu matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade
, ou seja, a ação defensiva da vítima que impediu que a foice atingisse a sua cabeça, e,
com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do inter criminis
, e, diante de terem sido desferido um golpe de foice na vítima que quase levaram a vítima a óbito
entendo que a sua pena deverá ser reduzida na metade
. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade passo-a para 06 (seis) anos e 3 (três) de reclusão. (...)” [
destaquei
]

Assim, verifica-se
error in procedendo
passível de correção, o que passo a fazer: Na última fase da dosimetria da pena, aplico a redução prevista no art. 14, II do CP em sua gradação mínima (um terço), por ter o réu percorrido longo trecho do
inter criminis.
Desta forma, fixo a pena definitiva do acusado em
8 (oito) anos 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias.

A ampliação da pena para patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão atrai a incidência do disposto no art. 33, § 1º, ‘a’ do CP
[1]
, o que reclama a detração para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Pois bem, considerando que o recorrido foi preso no dia 25/08/2018, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Id. 4641353), promovo o computo de tal período com fundamento no art. 387, §2º do CPP
[2]
, restando ao réu o cumprimento de
5 (cinco) anos e 3 (três) dias de pena
, em regime semiaberto, conforme dispõe o art. 33, § 1º, II do CPP

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para fixar a pena do acusado ANSELMO LUIS VIEIRA MIRANDA em
8 (oito) anos 3(três) meses e 29 (vinte e nove) dias,
a ser cumprida em regime semiaberto em razão da detração.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

(...)

[2]
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)

Belém, 07/03/2023